Tribunal: TJSP
Processo: 2117448-96.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Arrendamento Mercantil
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – Inexistência de vício no Acórdão recorrido – Não preenchimento, portanto, dos requisitos inerentes ao recurso – CARÁTER INFRINGENTE – Intento recursal que revela tentativa de rediscussão de matéria resolvida – Descabimento – EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000085517
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2117448-96.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
SAFRA LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL, é embargado CUSTODIO
SANTOS DE ALMEIDA METELO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente) e RUY COPPOLA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
LUIS FERNANDO NISHI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2117448-96.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 28677 - cs
2
Voto no 28677
Embargos de Declaração no 2117448-96.2019.8.26.0000/50000
Comarca: São Paulo
Embargante: Safra Leasing S/A Arrendamento Mercantil
Embargado: Custódio Santos de Almeida Metelo
32a Câmara de Direito Privado
EMBARGOS DECLARATÓRIOS
Inexistência de vício no
Acórdão recorrido Não preenchimento, portanto, dos requisitos
inerentes ao recurso
CARÁTER INFRINGENTE
Intento
recursal que revela tentativa de rediscussão de matéria resolvida
Descabimento EMBARGOS REJEITADOS.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos por
SAFRA LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL contra o v. Acórdão de
fls. 606/610 que, por votação unânime, deu parcial provimento ao recurso da
embargante.
Sustenta, em síntese, a existência de omissão
no julgado quanto à aplicação das teses firmadas no REsp. no 1.134.186/RS,
sendo imperiosa a condenação do embargado ao pagamento de honorários
sucumbenciais em razão do acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento
de sentença.

É o relatório, passo ao voto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2117448-96.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 28677 - cs
3
Não há omissão, contradição ou obscuridade a
sanar, ou questão sobre a qual deva se pronunciar esta Turma Julgadora, de
ofício ou a requerimento (art. 1.022, II, CPC), sendo certo que o julgador não está
obrigado a enfrentar e refutar, um a um, todos os argumentos e alegações
deduzidas pela parte, bastando que exponha os fundamentos da decisão a ser
adotada no caso.
A
parte
embargante
não
alega
qualquer
dificuldade de compreensão do conteúdo ou do sentido da decisão, mas, sim,
demonstra notório descontentamento e insatisfação com a decisão proferida, em
claro intuito de rediscutir o que já foi decidido, repisando argumentos em favor da
sua pretensão, a fim de obter a reconsideração do julgado.
Ao contrário do que afirma a parte embargante, a
questão foi exaustivamente apreciada pelo v. Aresto embargado, em que restou
decidido:
“Por fim, nada obstante o parcial acolhimento da
impugnação, observa-se a sucumbência mínima do impugnado, razão pela qual
não cabe a condenação do exequente ao pagamento de honorários
advocatícios sucumbenciais.” (fls. 610).
Veja-se, inclusive, que a embargante apresentou
impugnação apontando a existência de um crédito a seu favor no valor de R$
32.302,77 (fls. 506/514), de modo que o reconhecimento da existência de um
crédito de R$ 24.968,63 (fl. 553), em benefício do embargado, implica no
reconhecimento de sua sucumbência mínima, nos termos do art. 85, § 8o, do
CPC, inexistindo qualquer violação às teses firmadas no REsp. no 1.134.186/RS.
Em verdade, inconformada com o quanto
decidido, busca a parte embargante a modificação do julgado, intento que
se mostra inadmissível nesta sede.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2117448-96.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 28677 - cs
4
O recurso sob trato, como se vê, não se adequa,
como seria de rigor, às hipóteses elencadas no artigo 1.022 do Código de
Processo Civil de 2015.
Ressalvado, por oportuno, que a oposição de
novos embargos declaratórios manifestamente protelatórios ensejará a aplicação
da penalidade prevista no art. 1.026, §2o, do CPC/2015, porquanto deve a
insurgência se realizar pelo meio recursal adequado.
Ante o exposto, e pelo meu voto, REJEITO os
embargos declaratórios.
LUIS FERNANDO NISHI
Relator